Tribunal: CARF
Processo: 19515.003947/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003947/2007-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.456 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
STTUTGART QUÍMICA LTDA. E OUTROS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial, quando recorrido e paradigmas não
sustentam o conjunto fático necessário para que o confronto entre os
colegiados paradigmáticos formem a divergência necessária apta à devolver a
matéria para o exame da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que votou por dele conhecer
parcialmente, apenas em relação à matéria “ multa de ofício proporcional qualificada”, e
acompanhou o não conhecimento quanto à matéria “sujeição passiva solidária” por suas
conclusões. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no
então vigente art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
256/2009, atual art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1402-001.193, encontram-se
assim redigidas:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003947/2007-85
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.456 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003947/2007-85

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1997, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção de omissão de receita
com base nos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Não compete
à autoridade administrativa apreciar alegações relacionadas à inconstitucionalidade da
lei, por se tratar de matéria reservada ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. INFRAÇÕES COM BASE EM PRESUNÇÃO
LEGAL. NÃO CABIMENTO. Incabível a qualificação da multa em exigências
tributárias calcadas exclusivamente em presunção legal, sem que haja prova de
quaisquer circunstâncias dolosas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. São pessoalmente responsáveis, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de
lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Todavia, não comprovado o
benefício próprio ou a pratica de ato doloso, descabe a responsabilização solidária.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
aos recursos voluntários para excluir a qualificação da multa e cancelar a sujeição
passiva solidária de Gustavo Carvalho Valverde e Vera Lúcia Fernandes, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Ausente o Conselheiro Carlos
Pelá.
(...)
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca das seguintes matérias:
- Multa de ofício proporcional qualificada; e
- Sujeição passiva solidária.
Realizada a intimação de todos os sujeitos passivos, apenas a responsável
tributária Vera Lúcia Fernandes Pereira Diniz apresentou contrarrazões ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.456 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003947/2007-85

1. Conhecimento

Segundo o disposto no despacho de admissibilidade do recurso especial, este foi
conhecido em relação a duas matérias.
A primeira divergência interpretativa diz respeito à "Multa de ofício proporcional
qualificada".
Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
Como se referem a períodos de apuração seguidos, as infrações apuradas
decorrem de prática reiterada. Trata-se, assim, de típico caso de dolo reiterado,
caracterizado pela prática do mesmo ilícito por seguidas vezes, no sentido de burlar o
legítimo pagamento do tributo, por meio da conduta de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. (g.n.)
Apresenta-se sem qualquer mácula a majoração da multa qualificada imposta ao
contribuinte, considerando-se todo o corpo probatório e indiciário que instrui os
presentes autos, bem demonstrando a materialidade da conduta dolosa do sujeito
passivo.
(...)
Além da conduta sistemática de omissão de rendimentos, o contribuinte acima
identificado ainda deixou de oferecer expressivo montante de receitas à tributação,
fato este que se comprova mediante a constatação de que a omissão de rendimentos
representa a totalidade da receita da contribuinte, uma vez que a empresa não
apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
DIPJ em relação aos anos-calendário de 2003 e 2004. (g.n.)
(...)
Por seu turno, necessário se torna verificar se as circunstâncias fáticas se
assemelham em relação aos paradigmas apresentados pela recorrente, tendo em conta que o
cotejo analítico, com vistas à devolução da matéria ao exame da CSRF deve ser comprovado.
Pois bem. O caso do recorrido traz em seu bojo que o fisco verificou que a
situação cadastral da empresa autuada encontrava-se inapta em face do motivo ‘prática de
irregularidades em operação com o exterior”.
Em razão de a empresa não ter sido encontrada, foi emitida RMF e, de posse dos
extratos bancários, após ter emitido intimação para que o contribuinte justificasse a origem dos
depósitos, seguindo a previsão legal contida no artigo 42 da Lei n. 9.430/1996, a qual não foi
respondida, a fiscalização, também diante da ausência dos livros fiscais e contábeis do
contribuinte, além da ausência de apresentação da DIPJ para os anos de 2003 e 2004, arbitrou o
lucro do contribuinte, bem como qualificou a multa de ofício, por conta destas circunstâncias e
da prática reiterada por dois anos consecutivos e ainda imputou responsabilidade aos
procuradores da empresa que movimentavam as respectivas contas-correntes.
No entanto, o paradigma trazido pela recorrente 103-23.495, em que pese também
ser um arbitramento, as circunstâncias fáticas são muito díspares. De início, há DIPJ apresentada
pela contribuinte; além disso, há resposta às intimações fiscais, bem como interação durante o
procedimento fiscal entre o fisco e a contribuinte. O contribuinte possuía livros, mesmo que sua
escrituração estivesse imprestável e os valores a título de depósitos nas contas-correntes foram
escriturados pela interessando, sendo que em montantes bem abaixo do que apurado pela
fiscalização.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.456 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003947/2007-85

Apenas diante deste cotejo, verifico a impossibilidade de prosseguimento do
especial, em relação a este paradigma.
Quanto ao paradigma 101-96.668, os fatos dos autos dizem respeito à autuação de
omissão de receitas declaradas por companhias seguradoras em suas DIRFs e que não foram
registradas pela contribuinte autuada em sua contabilidade, nem justificadas. Além disso, nesse
paradigma, também constatou a fiscalização que, em relação às receitas escrituradas, o valor
devido do IRPJ, após a compensação de prejuízos fiscais conforme LALUR, não foram
declarados em DCTF nem recolhidos.
Ou seja, mais distante ainda do caso dos autos.
Portanto, diante de situações fáticas muito díspares, não tenho como realizar o
cotejo analítico, mesmo se tratando de matéria relativa à multa qualificada, pois não se tem visão
de como os colegiados paradigmáticos se posicionariam diante da situação trazida nos presentes
autos.
Neste sentido, não conheço do recurso especial em relação à multa qualificada.
No que tange à imputação de responsabilidade tributária solidária, o fisco afirma
que os procuradores que movimentaram as contas-correntes nos períodos objeto de autuação
eram responsáveis tributários e portanto deveriam ladear o polo passivo da infração, o que foi
confirmado pela decisão da DRJ.
Já o recorrido entendera que não restou satisfatoriamente comprovada a
responsabilidade solidária dos Srs. Gustavo Carvalho Valverde e Vera Lucia Fernandes Pereira,
eis que o fato de serem procuradores da empresa e responsáveis pela emissão dos
cheques/movimentação da conta bancária, por si só, não autoriza concluir que seriam prepostos
nas operações ou mesmo partícipes e beneficiários dos resultados. E que caberia à fiscalização
aprofundar a análise e provar ao menos por amostragem que eles eram os verdadeiros
responsáveis pela operação da empresa ou que recebiam participação nos resultados.
Por fim, entendeu o recorrido que não foi trazido aos autos vínculos maiores dos
responsabilizados, sejam contratos com terceiros, cópia de cheques por eles emitidos com
finalidades específicas (irregulares) ou em benefício próprio.
Vale dizer que por meio de embargos a PFN questionou o fato de se ter adentrado
ao mérito da autuação, mesmo não havendo interposição de recurso pela contribuinte, mas sim
por apenas dois dos responsáveis imputados, cuja responsabilidade foi excluída em sede do
acórdão recorrido, fato, portanto, que entendeu a recorrente ser contraditório.
Os embargos foram rejeitados de plano, conforme despacho de admissibilidade
(fls. 518/521), o que desencadeou a apresentação do especial pela PGFN trazendo a matéria
responsabilidade tributária a lume, apresentando como paradigma o acórdão 203-11.329.
Ocorre que este paradigma traz como pano de fundo descrição dos fatos
pormenorizada pelo fisco, em seu termo de verificação e fiscalização apurada e aprofundada
conforme densa e detalhada transcrição no corpo do acórdão paradigma, senão vejamos:
Com relação à Belo Horizonte Refrigerantes LTDA. pessoa jurídica, a fiscalização
apurou o seguinte:
- a atividade desenvolvida pela empresa Lunar era a aquisição de insumos, matérias-
primas e embalagens destinadas à fabricação de refrigerantes e à venda de
refrigerantes;
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.456 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003947/2007-85

- em relação aos refrigerantes comercializados pela empresa Lunar, conforme dados
na internei, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, os processos de registro
das marcas estavam sendo levados a efeito pela empresa Belo Horizonte Refrigerantes
LTDA, que detinha o direito de usá-las;
- não foram encontradas marcas registradas em nome da Lunar;
- mercadorias faturadas para a empresa Lunar e por ela pagas foram entregues
diretamente na empresa Belo Horizonte Refrigerantes Ltda;
- mercadorias adquiridas pela Belo Horizonte Refrigerantes, descritas em notas fiscais,
foram pagas com recursos da Lunar;
- equipamentos industriais e serviços destinados à Belo Horizonte Refrigerantes LTDA
foram quitados, consoante cheques emitidos e destacados, com recursos da Lunar;
- equipamentos pertinentes à fabricação de bebidas, arrematados por terceira empresa
que não ama neste ramo de atividade, foram quitados com recursos da Lunar e
destinados à Belo Horizonte Refrigerantes Ltda.;
- apesar de todos esses fatos, a Belo Horizonte Refrigerantes Ltda., intimada a prestar
esclarecimentos, informou, por intermédio da advogada Juliana Mendes Guimarães
Pinto, que "...não há contabilmente quaisquer registros de transações comerciais com a
empresa Lunar Empreendimentos Ltda". No tocante às cinco pessoas físicas — os três
irmãos Rogério Luiz Bicalho, Roseana de Fátima Bicalho Lourenço e Rosilene Bicalho,
a Sra. Maria Torres de Freitas Bicalho, mãe deles, e o Sr. Glênio Menezes Lourenço,
marido da Sra. Roseana -, os fatos relatados pela fiscalização são os seguintes:
- o Sr. André Luís Santos Ribeiro, responsável pela empresa Lunar Empreendimentos
Ltda conforme informação nos registros cadastrais da Secretaria da Receita Federal
(SRF), informou que não é sócio da Lunar desde 1997; nunca foi proprietário da
empresa Lunar, tendo apenas cedido o nome para a constituição da firma; e os
verdadeiros proprietários eram o Sr. Rogério Luís Bicalho, suas irmãs Rosilene
Bicalho e Roseana de Fátima Bicalho e seu cunhado Glênio;
- consoante contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais,
os sócios fundadores foram os Srs. André Luis Santos Ribeiro e Gilson de Oliveira
Fermau; - o domicílio da Lunar, inicialmente, na Rodovia BR 040, Km 688, Pavilhão
02, loja 19, Bairro Guanabara, Ceasa/MG, sendo que em 01/09/1998 a sociedade
passou a ter sede à Rua 127, n° 391, Contagem/MG;
- em 18/03/1996 o sócio-gerente André Luís Santos Ribeiro se retirou da sociedade,
tendo ingressado a Sra. Luciene Batista Félix, que todavia informou, em 12/07/2001,
não participado da sociedade nem trabalhado na empresa Lunar, tendo emprestado seu
nome a pedido do namorado, Sr. José Luiz da Cunha, que trabalhava no escritório do
Sr. Rogério Bicalho (declarou: a Sra. Luciene Batista Félix que foi usada como sócia
"laranja";
- em 11/06/200, o Sr. João Roberto Pereira Rates, contador da empresa no período de
01/04/1996 a 30/09/1997, disse ter sido procurado pelo Sr. Antônio Carlos Martins
para efetuar a escrituração da Lunar; que o contato com a empresa era feito por
intermédio dos Srs. Glênio e Rogério Luís Bicalho; e declarou que não conheceu
nenhum dos sócios da empresa Lunar • qualificados no contrato social e alterações.
Para o contador, o dono da empresa seria o Sr. Rogério Luís Bicalho, sendo o Sr.
Glênio seu gerente;
- analisando os contratos firmados com a Ceasa/MG, a fiscalização verificou-se que as
lojas 19 e 20 do pavilhão 02, locais onde funcionou a matriz da empresa Lunar até
01/09/1998, estiveram e ainda estão, desde 1982, sob o controle da família Bicalho; -
por essas lojas estiveram estabelecidas empresas pertencentes aos filhos e genro do Sr.
João Luiz Bicalho e da Sra. Maria Torres de Freitas Bicalho: Rogério Luiz Bicalho,
Rosilene Bicalho, Roseana de Fátima Bicalho Lourenço e Glênio Menezes Lourenço;
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.456 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003947/2007-85

- confirmou-se, assim, que a família Bicalho tinha interesse comum na atividade da
empresa Lunar, tendo chegado a participar no desenvolvimento do negócio, inclusive
com seus bens imóveis;
- nenhuma das pessoas que constaram ou constam como sócios da empresa Lunar tinha
capacidade financeira para montar, manter e progredir com um negócio que chegou a
faturar, em 1997 e 1998, valores superiores a três milhões de reais por trimestre;
- ao contrário dos sócios de direito, a capacidade financeira e econômica dos
verdadeiros gestores da empresa Lunar é considerável, compondo o patrimônio vários
automóveis de passeio, caminhões, tratores, lotes, salas, terrenos, apartamentos e cotas
de capital;
- diversos caminhões de propriedade da Roseana de Fátima Bicalho Lourenço e Maria
Torres de Freitas Bicalho foram efetivamente utilizados nas atividades comerciais
desenvolvidas pela empresa Lunar;
- análise da movimentação bancária em Lunar demonstra que a empresa abriu, em
24/08/1995, na agência Ceasa do Banco Bandeirantes S.A. (atualmente Unibanco —
União de Bancos Brasileiros S.A.), conta corrente, tendo constado da proposta de
abertura, no campo intitulado "nome do cônjuge e filiação ou diretoria ou sócios" as
seguintes pessoas- André Luis Santos Ribeiro, Gilson de Oliveira Fermau, Maria
Torres de Freitas Bicalho, Roseana Fátima Bicalho e Rogério Luiz Bicalho;
- no Bradesco S.A a Lunar abriu conta 22/08/1995, que era movimentada pelos
procuradores Srs. Antônio Carlos Martins e Paulo Armando Marfins, funcionários da
sociedade (não eram os proprietários de direito que movimentação a conta bancária),
sendo que esses senhores foram empregados da empresa Empreendimentos Rodes
Ltda., que teve como sócio o Sr. Glênio Menezes Lourenço;
- no HSBC Bank Brasil S.A a conta da Lunar foi aberta em 31/05/1996, sendo
movimentada por Paulo Armando Martins e Antônio Carlos Martins, o primeiro
identificado, nas fichas cadastrais, como gerente comercial da Refribelo LTDA, e o
segundo como o seu gerente de vendas;
- Paulo Armando Martins e Antônio Carlos Marfins foram funcionários da Lunar até o
ano de 1998, sendo que a empresa Refribelo LTDA tinha como sede o endereço à
Rodovia BR 040, Km 688, Pavilhão 02, loja 20, Ceasaf MG (parte da sede da Lunar), e
como sócias as Sras. Roseana de Fátima Bicalho Lourenço e Conceição Martins
(esposa de Antônio Carlos Martins e mãe de Paulo Armando Martins);
- verificou-se que pagamentos efetuados a seguradoras mediante cheques de emissão
da Lunar eram destinados a seguros de automóveis de membros da família Bicalho, de
Cyra Miranda de Menezes Lourenço (mãe de Glênio Menezes Lourenço) e Antônio
Carlos Martins (funcionário de empresa da família Bicalho);
- notas fiscais indicam a realização de serviços em veículos de propriedade de Maria
Torres de Freitas Bicalho e Roseana de Fátima Bicalho Lourenço; também, conforme
indicação feita no verso de cheque, houve pagamento de IPVA de veículo pertencente a
Roseana de Fátima Bicalho Lourenço;
- cheques emitidos pela Lunar destinaram-se ao pagamento de veículo cuja nota fiscal
foi emitida em nome de Cyra Miranda Menezes Lourenço (mãe de Glênio Menezes
Lourenço); - Rogério Luiz Bicalho, Maria Torres de Freitas Bicalho e Glênio Menezes
Lourenço auferiram benefícios da empresa Lunar mediante o recebimento de cheques
sacados contra as contas da empresa no ano de 1998, confirmando que essas pessoas
tinham interesse comum nas operações comerciais da empresa;
- notas fiscais destinadas à empresa Lunar identificam recebimento de mercadorias por
Rosilene Bicalho;
- diante da relevância dos fatos apurados, foram emitidos termos de intimação
dirigidos a Rogério Luiz Bicalho, Roseana de Fátima Bicalho Lourenço, Glênio
Menezes Lourenço, Maria Torres de Freitas Bicalho e Rosilene Bicalho, para
prestarem esclarecimentos, tendo todos eles sido representados pela procuradora Dra.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.456 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003947/2007-85

Juliana Mendes Guimarães Pinto, advogada. Além do mais, a Lunar Empreendimentos
LTDA. encerrou suas atividades de modo irregular, como demonstram extratos da
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais emitidos em 12/12/2003, segundos
os quais dois estabelecimentos da empresa foram "bloqueados", em virtude de
"desaparecimento do contribuinte".
Os fatos acima resumidos, não infirmados pelas recorrentes, demonstram, de modo
cabal, a utilização da pessoa jurídica Lunar Empreendimentos LTDA como "fachada"
de uma sociedade de fato cujos sócios são a empresa Belo Horizonte LTDA e as cinco
pessoas físicas Rogério Luiz Bicalho, Roseana de Fátima Lourenço, Glênio Menezes
Lourenço, Maria Torres de Freitas Bicalho e Rosilene Bicalho. Por isto as seis pessoas
respondem pelos créditos constituídos, nos termos do art. 124, I, do CTN, que trata da
responsabilidade de fato. Trata-se de solidariedade de fato (em oposição à
solidariedade de direito, estabelecida no inc. II do citado art. 124), em virtude do
interesse comum que as seis pessoas físicas têm nos fatos geradores apurados pela
fiscalização. Como bem demonstrado pela fiscalização, os responsáveis tributários (as
cinco pessoas físicas e a pessoa jurídica Belo Horizonte Refrigerantes LTDA), agiam
por meio de testas-de-feno ou laranjas (os sócios formais da empresa Lunar
Empreendimentos LTDA).
Mais uma vez, o conjunto fático probatório não se assemelha a meu ver no que
tange ao acórdão recorrido.
Da mesma forma, não temos como aferir qual seria o resultado do julgamento,
diante do que se encontra exposto no caso dos autos, por ausência de similitude fática.
Neste sentido, voto por não conhecer do Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital